Tribunal: TJSP
Processo: 1012356-54.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PSICOLÓGICOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. I. Caso em Exame: Ação de indenização por danos morais e psicológicos proposta contra o Município de São Vicente, em razão de falha no atendimento médico que resultou no óbito fetal de filha do casal autor. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PSICOLÓGICOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. I. Caso em Exame: Ação de indenização por danos morais e psicológicos proposta contra o Município de São Vicente, em razão de falha no atendimento médico que resultou no óbito fetal de filha do casal autor. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade do Município pelo óbito fetal e (ii) avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais e a possibilidade de indenização por danos psicológicos. III. Razões de Decidir 3. A perícia constatou nexo causal entre a conduta médica e o óbito fetal, caracterizando responsabilidade do serviço de saúde. 4. O dano moral é devido, mas indevida, também por ausência de comprovação, a indenização por danos psicológicos. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autor. Rejeitada a indenização por danos psicológicos. Tese de julgamento: 1. A falha no atendimento médico que resultou no óbito fetal configura dano moral indenizável. 2. Indevida indenização em separado por danos psicológicos, inclusive pela ausência de comprovação.Legislação: CF/88, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 951; CPC, art. 496. Jurisprudência TJSP, Apelação Cível 0002969-09.2012.8.26.0247, Rel. Tania Ahualli, 6a Câmara de Direito Público, j. 12.05.2025. TJSP, Apelação Cível 1000229-03.2023.8.26.0368, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 03.04.2025.